Tribunal: TJSP
Processo: 2109225-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2109225-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes PETROPLUS SUL COMÉRCIO EXTERIOR S.A, PETROPLUS
PRODUTOS AUTOMOTIVOS S.A. e PPA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
LTDA., é embargado INNOSPEC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109225-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.984
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
2109225-23.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: PETROPLUS SUL COMÉRCIO EXTERIOR S/A E
OUTROS
EMBARGADA: JORGE DOS SANTOS
INTERESSADA: INNOSPEC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
VOTO N.o 44.984
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 848/852, que, na parte conhecida, deu provimento ao agravo de
instrumento da embargada para, em ação cominatória, afastar a
antecipação da prova.
Afirmando obscuridade, omissão e equívoco de
premissa fática, as embargantes afirmam que, embora o aresto conclua
pela possibilidade da produção antecipada da prova, diz que não há
risco, dada a conclusão do ato citatório, o que não constitui requisito
para a concessão da medida. Ademais, a cada dia que passa, há a
possibilidade de perecimento da prova. No que tange à suposta devassa
nos documentos da embargada, deve-se ter em conta que a prova será
produzida sob o contraditório e sob a chancela judicial. O perito, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109225-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.984
3
fim, não ficou inseguro, tanto que foi pontual na sua petição de fls.
474/476, momento em que analisou os autos.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como dizem as recorrentes, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se
conformando, as embargantes, com o resultado obtido no recurso.
A postergação da atividade, dada a conclusão do ato
citatório, justificou-se em todos os elementos bem descritos no julgado:
complexidade das discussões postas em debate; ausência de precisa
delimitação da prova; insegurança do próprio perito e ausência do perigo
da demora.
Por outro lado, além de não vislumbrar mais o perigo
da demora, dada a citação, em consulta à origem, verifiquei que os autos
estão conclusos para saneamento e os contornos sobre a realização da
prova não devem tardar.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados
os dispositivos mencionados no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR